Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740546-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CLÁUDIO DIAS GONÇALVES e MARIA CRISTINA DIAS GONÇALVES DE SOUZA contra decisão proferida no inventário de José Mauro Gonçalves. Eis a decisão agravada (ID 248138559): “Trata-se de inventário dos bens deixados por JOSE MAURO GONCALVES. 1. Da retificação das primeiras declarações e da impugnação de ID 246855220. O despacho de ID 242844404 determinou que o inventariante retificasse as primeiras declarações apresentadas no ID 242824867. Contudo, em que pese a petição de ID 245521844, entendo que o inventariante não atendeu ao despacho de ID 242844404 à contento, uma vez que não apresentou a retificação de forma técnica, isto é, em uma só peça, contendo todas as demais formalidades legais exigidas pelo art. 620 (qualificação do falecido e dos herdeiros, rol de bens, informação acerca das dívidas, etc), bem como atendendo às correções indicadas no referido despacho. No entanto, considerando que a companheira supérstite e os herdeiros Mauro e Juliana já apresentaram impugnação no ID 246855220, passo a julgá-las, em atenção ao princípio da celeridade. Da análise da impugnação apresentada, denota-se que o inconformismo da Sra. Maria de Fátima e dos herdeiros Mauro e Juliana versa principalmente acerca do suposto adiantamento de legítima. Isso porque, na petição de ID 245521844 e nas primeiras declarações de ID 242824867, o inventariante elencou 14 (quatorze) imóveis adquiridos por Mauro e Juliana, contudo, afirma que tais imóveis foram objeto de doação do falecido a eles. Fundamenta o seu argumento com base no fato de que os referidos herdeiros teriam adquirido os imóveis enquanto ainda eram jovens e não possuíam renda suficiente para arcar com tais aquisições. Por sua vez, os herdeiros Mauro e Juliana se manifestaram no ID 246855220, tendo afirmado que não existe qualquer prova concreta da suposta doação, tendo o inventariante apenas presumido que eles não possuíam patrimônio para a aquisição dos imóveis. Aduziram, ainda, que não foi feita escritura pública de doação, tampouco qualquer declaração formal junto à Receita Federal ou outros órgãos referente à alegada doação, de forma que não há nada que comprove a liberalidade, afastando, assim, a caracterização do adiantamento de legítima. Pois bem. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. No caso, não foi juntada qualquer prova idônea de que os imóveis em questão tenham sido objeto de doação realizada pelo autor da herança. Não há escritura pública de doação, tampouco qualquer outro documento apto a caracterizar o negócio jurídico alegado. A mera suposição de que os herdeiros não possuíam renda suficiente para adquirir os bens não se revela apta a suprir a ausência de prova documental, tratando-se de conjectura que não pode ser acolhida em sede de inventário. Nesse sentido, o acervo probatório não permite concluir, de plano, que os 14 (quatorze) imóveis elencados pelo inventariante no ID 245521844 dizem respeito à adiantamento de legítima em favor dos herdeiros Mauro e Juliana. A formação dessa convicção depende de outras provas, motivo pelo qual não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário, sendo necessária a remessa da questão às vias ordinárias. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. BEM ADQUIRIDO POR HERDEIROS COM RECURSOS DO DE CUJUS. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. REMESSA ÀS VIAS ORGINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que no processo de inventário determinou a colação de bem adquirido pelas herdeiras com recursos doe de cujus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição do bem constitui doação ou adiantamento de legítima. III. Razões de decidir 3. A objeção acerca da suposta falta de fundamentação não procede, visto que o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide, o que ocorreu no caso em apreço. 4. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, via de regra, é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança, exceto expressa afirmação de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador, caso em que é dispensável que seja abatido do quinhão devido ao herdeiro contemplado, ou seja, não há necessidade de ser trazido à colação (CC, art. 544 e 2.005). 5. O quadro delineado é o de que se trata de doação do genitor às filhas, visto que não foi inserida na escritura pública de compra e venda qualquer informação de que o bem seria proveniente da parte disponível do de cujus, ressalte-se, o interveniente pagador. 6. O quadro probatório não permite afirmar, com segurança, que se trata de adiantamento de legítima, cuja convicção para ser formada depende de outras provas, de maneira que a questão não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário. 7. A hipótese é de a parte buscar resolver a questão nas vias ordinárias e, caso obtenha sucesso em sua pretensão, o bem estará sujeito à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O bem adquirido pelos herdeiros com recursos do de cujus deve ser trazido à colação, porque não comprovado que se trata de adiantamento de legítima.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 612 e 669, III, CC, art. 544 e 2.005. (Acórdão 1942267, 0733229-98.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Assim, deverá o inventariante resolver a questão referente ao adiantamento de legítima nas vias ordinárias, sem prejuízo de posterior sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC, se for o caso. Sanada a questão, e visando o prosseguimento do feito, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o inventariante apresente a retificação de forma técnica, isto é, em uma só peça, levando em consideração o art. 620, CPC, as determinações contidas no despacho de ID 242844404 e a presente decisão, no sentido de excluir os imóveis arrolados como antecipação de herança. Na mesma ocasião, também deverá o inventariante observar que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015, o que não é o caso da procuração juntada no ID 157155345. Sendo assim, deverá o inventariante assinar a petição de primeiras declarações em conjunto com seu patrono, ou juntar aos autos nova procuração que lhe confira poderes específicos para apresentar as primeiras e últimas declarações. Por fim, esclareço à companheira supérstite e demais herdeiros que o plano de partilha e a declaração de ITCD serão apresentados em momento oportuno, após a apresentação das declarações retificadas e julgamento de eventual impugnação. 2. Da dívida alimentar que recai sobre o espólio. Nas primeiras declarações de ID 242824867, o inventariante arrolou dívida de pensão alimentícia à Sra. Ilce Dias Gonçalves, no valor de R$ 72.272,89. No ID 246855220, a companheira supérstite e herdeiros Mauro e Juliana pugnaram pela apresentação do título executivo que comprove a dívida. O inventariante juntou termo de audiência referente ao processo 6438213-81.2009.8.12.0024 no ID 248063678, bem como termo de penhora no ID 242828172. Sendo assim, entendo que a dívida foi devidamente comprovada, devendo ser mantida nas primeiras declarações. Caberá ao inventariante diligenciar pela sua quitação, devendo, caso pretenda levantar valores depositados na conta judicial, juntar aos autos guia/boleto/termo de acordo para viabilizar o pagamento. Aproveito para anexar à presente decisão o extrato atualizado da conta judicial. 3. Da alienação do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF. Pugna a companheira supérstite Maria de Fátima pela autorização para alienação do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF, conforme petição de ID 243795181. Afirma que recebeu proposta de compra do imóvel pelo valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme ID 243797202, o que estaria em consonância com o valor de mercado do bem, conforme laudos juntados no ID 243797196 e ID 243797205. Inicialmente, o inventariante se manifestou no ID 244570855, tendo requerido autorização para realizar nova avaliação do imóvel. O despacho de ID 245415703 concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o inventariante entrasse em contato com o herdeiro Mauro para agendar visita no imóvel, devendo manifestar sua concordância ou não com a sua alienação. Já no ID 248063674, o inventariante afirmou não se opor à venda. Da análise dos autos, percebe-se que o bem é de titularidade do falecido JOSE MAURO GONCALVES e está livre de quaisquer ônus, conforme matrícula juntada no ID 243797200. Ademais, é possível concluir que o imóvel não comporta divisão cômoda, nos termos do art. 649 do Código de Processo Civil, de modo que se permite a sua venda judicial, revelando-se presentes, in casu, a necessidade e a utilidade da medida. Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência deste tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 1. Apelações contra sentença que extinguiu pedido de alvará judicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os autores/herdeiros não teriam legitimidade e interesse jurídico para pleitearem a venda do bem enquanto não estabelecida a propriedade em seu favor. 2. Segundo o princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o próprio de cujus transmite ao sucessor a propriedade e a posse da herança. 3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento. 4. In casu, os herdeiros maiores encontram-se de comum acordo para a venda do imóvel e o Ministério Público, na defesa dos herdeiros incapazes, enfatiza ser a alienação medida pertinente, por revelar-se o arquivamento do processo de inventário até a quitação do ITCMD prejudicial aos envolvidos - implicando o decurso do tempo no aumento das dívidas e na possibilidade de penhora do bem herdado. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.” (Acórdão 1232493, 07154509720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, satisfeitos os demais requisitos legais, autorizo a alienação, pelo inventariante JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES (CPF no cabeçalho), do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 64.658 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 243797200), independentemente do prévio recolhimento do ITCMD. Tal venda poderá ser feita com deságio de até 10% sobre a média dos valores de avaliação, isto é, R$2.641.500,00 reais (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quinhentos reais), conforme laudos de ID 243797196 e ID 243797205. O produto da alienação deverá ser depositado exclusivamente em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem, limitada a 5% do valor a título de corretagem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 15 (quinze) dias após a alienação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 3 (três) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Publique-se e intimem-se.” A controvérsia instaurada envolve a alegação de que diversos imóveis teriam sido adquiridos, em vida, pelo de cujus e transferidos aos herdeiros Mauro Sena Gonçalves e Juliana Sena Gonçalves, quando ainda eram estudantes. Os agravantes sustentam que “é uma presunção hominis de quem nem não exerce uma atividade remunerada, não terá capacidade para comprar dezenas de imóveis”, de modo que tais transações deveriam ser tratadas como doações e, por consequência, objeto de colação. Apontam que as próprias escrituras públicas aquisitivas registraram essa condição, o que configuraria presunção de incapacidade financeira para aquisição de tantos bens. Argumentam que, diante disso, os imóveis deveriam ser colacionados, por se tratar de adiantamento de legítima. Asseveram que cabe aos agravados o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, como rendimentos ou extratos bancários da época das aquisições. Invocam o art. 167 do Código Civil e o art. 373 do CPC para embasar a tese. Requerem, ao final, o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da necessidade de colação dos bens supostamente doados aos herdeiros indicados. Preparo regular (ID 76489354). É o relatório. Decido. Assim, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, não se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado. Ainda que as escrituras públicas mencionem a condição de estudantes dos adquirentes, não há, por ora, elementos documentais que confirmem a tese de doação indireta, conforme consta na decisão agravada: “a mera suposição de que os herdeiros não possuíam renda suficiente para adquirir os bens não se revela apta a suprir a ausência de prova documental, tratando-se de conjectura que não pode ser acolhida em sede de inventário”. Além disso, a suspensão integral do feito, como pretendem os agravantes, não se mostra medida proporcional diante da necessidade de prosseguimento da partilha e da ausência de risco imediato de perecimento de direito. Nesse cenário, ausente requisito cumulativo previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se mostra cabível a concessão da tutela recursal no presente momento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator